Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IMÓVEL. VENDA/COMPRA. SIMULAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA. SUPRIMENTO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO. AUSÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Omitida a análise da incidência do instituto da prescrição, no caso ora apreciado, supre-se a lacuna, sem, todavia, alterar o resultado do julgamento.
4. Se o Colegiado mantém decisão que exigiu da suposta adquirente dos terrenos sonegados, por ocasião da dissolução da união estável, mantida entre a autora e o irmão da compradora, a comprovação da origem do numerário pago, frente a vários indícios de simulação, deixa evidente que o tema ‘validade da escritura pública’ se contrapõe à presunção juris tantum deste instrumento.
5. Inviável tese que a comprovação de valores pagos pelos imóveis, em moeda corrente e à vista, é impossível, mormente se ultrapassados vários anos da realização do negócio jurídico, posto que bastava a juntada de extratos bancários ou mesmo declaração de imposto de renda contemplando tais dispêndios.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.